Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra decisão de Id 210220271 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 211477955, origem) que, nos autos em fase de cumprimento de sentença n° 0710532-27.2017.8.07.0001 movido em desfavor de JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO, indeferiu a reiteração de pesquisa via sistema Infojud. Em suas razões recursais (Id 65037116), o agravante sustenta que a última pesquisa ao sistema Infojud ocorreu em 10/05/2018 (Id 16994292, origem). Argumenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de desnecessidade de demonstração da modificação financeira e/ou indicação de bens quando transcorrido lapso razoável desde a última pesquisa. Assevera que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções e delonga a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Afirma que não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, haja vista a ausência de previsão legal, além de violar os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, da adequada prestação jurisdicional, da prevalência da satisfação do interesse do credor e da cooperação. Pondera que a realização de pesquisas de bens através da cooperação do judiciário é meio efetivo, necessário e indispensável na localização de bens penhoráveis, não sendo possível a adoção das medidas por meios próprios. Salienta que o agravado entregou as declarações de imposto de renda dos últimos exercícios fiscais, o que evidencia melhora da condição financeira. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem da prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito de forma indevida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento dos autos do Cumprimento de Sentença, com a realização de pesquisas por meio do sistema Infojud, referente aos 2 (dois) últimos exercícios fiscais. Preparo regular (Ids 65037117 e 65037119). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Dessa forma, não se vislumbra o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso o agravante encontre bens do devedor, o processo voltará a sua tramitação normal. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Considerando se tratar de réu revel (Id 14899490), desnecessária sua intimação para apresentar contrarrazões. Brasília – DF, 14 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora